Tribunal: TJES
Processo: 0008027-96.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008027-96.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POLIMIX CONCRETO LTDA

APELADO: MIRRAGE EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO NÃO REALIZADA – EXTINÇÃO COM FULCRO NO ART. 485, IV, DO CPC – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL
-
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. A apelante, por seu advogado, foi regularmente intimada para se manifestar acerca das certidões negativas e impulsionar o feito, deixando, todavia, de se fazê-lo no prazo legal.

2. Não se vislumbra equívoco na sentença proferida com fundamento no 485, IV, do CPC, porquanto “
a intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, §1º do CPC/2015).
Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto
.”
(AgInt no AREsp n. 1.480.641/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.).

3.

Apelação conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
POLIMIX CONCRETO LTDA.

em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação monitória ajuizada em face de
MIRRAGE EMPREENDIMENTOS LTDA.
, que julgou extinto o processo com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões id. 6658593 sustenta a apelante, em síntese, a necessidade de provimento do recurso, porquanto a sentença terminativa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para correção do vício.

Pois bem.

O presente apelo desafia sentença que, após infrutíferas tentativas de citação da apelada, extinguiu o feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sem a prévia intimação pessoal da parte.

Infere-se dos autos que a apelante, por seu advogado, foi regularmente intimada para se manifestar acerca das certidões negativas e impulsionar o feito, deixando, todavia, de fazê-lo no prazo legal.

Sob tais premissas, não vislumbro equívoco na sentença proferida com fundamento no 485, IV, do CPC, porquanto “
a intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, §1º do CPC/2015).
Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto
.”
(AgInt no AREsp n. 1.480.641/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.)

É o entendimento, também, deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA JUNTADA DE INFORMAÇÕES AOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Não prospera a alegação de ausência de intimação da parte para ciência e manifestação acerca dos espelhos de consulta dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, juntados aos autos, quando consta dos autos a respectiva certidão de intimação.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015.

[...] A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, §1º do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto. (AgInt no AREsp n. 1.480.641/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.) No mesmo sentido: REsp n. 2.054.603, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 03/04/2023. 3. Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0000407-66.2019.8.08.0058. Relator Desembargador Subst. Rodrigo Ferreira Miranda. Data do julgamento 18/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CAUSA DE EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ausência de citação é causa de extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Ademais, para a sua verificação, revela-se desnecessária a intimação pessoal da parte requerente, por força do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.
3. No presente caso, houve diversas tentativas de citação dos apelados, todas sem êxito, e após intimado para providenciar tal ato, o apelante quedou-se inerte, conforme se constata pela sucessão de atos de processuais e das respectivas certidões. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJES. Apelação Cível nº 0001628-98.2019.8.08.0021. Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data do julgamento 29/09/2023).

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto não houve fixação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.